Tribunal: TJDFT
Processo: 0717371-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717371-97.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VALÉRIA DE FÁTIMA SANTANA MELLO RECORRIDA: VICTORIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. DESOCUPAÇÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO. INCABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, DO CPC/2015. ARBITRAMENTO INCABÍVEL EM PERCENTUAL. VALOR. ADEQUADO. Consoante preceitua a Lei 9.514/97, consolidada a propriedade do imóvel em nome da construtora e caso o devedor fiduciário permaneça residindo no bem, é possível a incidência da taxa de ocupação do imóvel, correspondente a um por cento do valor previsto no contrato do valor do imóvel. No caso dos autos, todavia, restou provado que a requerida mudou-se do imóvel antes da consolidação da propriedade, sendo que a constatação de tal fato não foi realizada antes tão somente em razão da ausência de realização de diligência no imóvel pela autora. No caso de ação de reintegração de posse, prevista na Lei no 9.514/97, em que o proveito econômico é inestimável, sobretudo porque não se discute propriedade, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que, no caso dos autos, a fixação de honorários advocatícios deve obedecer aos parâmetros e percentuais fixados em lei. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB-DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o, e 8o, do CPC, bem como em relação ao apontado dissenso interpretativo. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação de regência. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB-DF 17.390. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012